Tribunal: TRF3
Processo: 5032742-94.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
549/1006)

5032742-94.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5032742-94.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - JEF

PARTE AUTORA: LAIS CAROLINA SANTOS DE SOUZA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LAIS CAROLINA SANTOS DE SOUZA: RENATA MOCO - SP163748-A

Ementa

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. ART. 292, V E § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. VALOR EXACERBADO COM POTENCIAL DE ALTERAR A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP (suscitante) e o da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado), na ação ajuizada por particular em face da Caixa Econômica Federal, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

2. Na ação subjacente, a autora pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 45 mil e por danos morais no montante de R$ 40 mil, atribuindo à causa o valor total de R$ 85 mil.

3. O juízo suscitante reduziu, de ofício, o valor do pedido de indenização por danos morais para R$ 10 mil, fixou o valor da causa em R$ 55 mil e declinou da competência em favor do juizado especial federal.

II. Questão em discussão

4. Saber se é admissível a correção, de ofício, do valor da causa correspondente ao pedido de indenização por dano moral, quando o montante indicado se revela exacerbado e apto a interferir na fixação da competência absoluta entre a justiça comum federal e o juizado especial federal.

III. Razões de decidir

5. O art. 292, V, do CPC estabelece que, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, o valor da causa corresponde ao montante pretendido pelo autor. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo autoriza o juiz a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

6. Embora a quantificação do dano moral dependa de avaliação subjetiva do demandante, não se mostra razoável conferir-lhe liberdade irrestrita para fixar valores manifestamente elevados, capazes de alterar, por conveniência, a competência absoluta dos juizados especiais federais.

7. A jurisprudência desta 1a Seção admite a correção de ofício do valor da causa nos casos em que o pedido de indenização por dano moral se revela desproporcional em relação aos parâmetros jurisprudenciais, notadamente nas ações envolvendo vícios construtivos, em que o quantum indenizatório vem sendo fixado, de modo reiterado, em torno de R$ 10 mil, conforme entendimento das 1a e 2a Turmas.

8. Reduzido o valor do pedido de indenização por danos morais para R$ 10 mil, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos de vícios construtivos, e somado ao valor pleiteado a título de danos materiais (R$ 45 mil), o valor da causa fixa-se em R$ 55 mil, quantia inferior ao limite de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento da ação (R$ 84.720), o que impõe o reconhecimento da competência do juizado especial federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado) para processar e julgar a ação subjacente.

Tese de julgamento:“Compete ao juizado especial federal processar e julgar demanda em que se discutem danos decorrentes de vícios construtivos, quando o pedido de indenização por dano moral é reduzido, de ofício, para valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, de modo a fixar o valor da causa abaixo do limite de 60 salários mínimos.”

Dispositivos citados: CPC, art. 292, V e § 3o; Lei 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CCCiv 5012728-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 02/08/2024; TRF3, AI 5004548-21.2024.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 27/05/2025; TRF3, ApCiv 5001874-78.2025.4.03.6000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5032742-94.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - JEF

PARTE AUTORA: LAIS CAROLINA SANTOS DE SOUZA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LAIS CAROLINA SANTOS DE SOUZA: RENATA MOCO - SP163748-A

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP em face do juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP, na ação movida por Lais Carolina Santos de Souza contra a Caixa Econômica Federal (CEF), na qual se busca a reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 -, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Na ação subjacente, a autora pede a condenação da CEF em obrigação de fazer, consistente na realização das obras necessárias à correção dos vícios construtivos existentes no imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, atribuiu à causa o valor total de R$ 85 mil, sendo R$ 45 mil a título de danos materiais estimados para os reparos e R$ 40 mil a título de danos morais.

A demanda foi inicialmente distribuída ao juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP (suscitante), que entendeu ser possível o controle judicial do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais, reputando-o excessivo em relação aos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em demandas análogas envolvendo vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Por essa razão, reduziu de ofício o valor do pedido de danos morais para R$ 10 mil, fixando o valor total da causa em R$ 55 mil, montante inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto no art. 3o da Lei 10.259/2001. Diante disso, declarou-se incompetente para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos ao juizado especial federal da Subseção Judiciária de Bauru/SP, consignando, ainda, que eventual necessidade de prova pericial não afasta a competência do JEF (ID 345326304, p. 80-94).

Recebidos os autos, o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado) recusou a competência, ao fundamento de que o valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais, tal como formulado pela autora na petição inicial, não se mostra, em princípio, excessivo. Assentou que eventual redução do quantum indenizatório deve ser examinada por ocasião do julgamento do mérito, após a produção probatória. Com esses fundamentos, devolveu os autos ao juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP (ID 345326304, p. 95-98).

Ao receber novamente os autos, o juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP manteve o entendimento anteriormente adotado e suscitou o conflito de competência (ID 345326304, p. 99-101).

Foi designado o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP, ora suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 347200928).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 349268912).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Na ação subjacente ao presente conflito, a autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 40 mil, além de R$ 45 mil a título de danos materiais, atribuindo à causa o valor de R$ 85 mil. O juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP (suscitante), contudo, reduziu, de ofício, o montante da pretensão indenizatória por danos morais para R$ 10 mil e, por conseguinte, o valor da causa para R$ 55 mil, alterando a competência para o processamento e julgamento do feito em favor do juizado especial federal, considerando tratar-se de valor inferior a 60 salários mínimos.

A controvérsia consiste em saber se é permitido ao juiz, de ofício, alterar o valor da causa correspondente à indenização por danos morais pretendida, com a consequente modificação da competência da justiça comum federal para o juizado especial federal.

É certo que o objeto do processo consiste no pedido formulado pelo autor da ação (ou pelo réu, na reconvenção). Esse objeto é delimitado segundo a vontade do demandante, que especifica, na petição inicial, o bem da vida pretendido.

O CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291). É expresso, ainda, ao estabelecer que, nas ações indenizatórias por dano moral, o valor da causa corresponde ao montante pretendido pelo autor:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

É certo, também, que há a possibilidade de o juiz, de ofício, corrigir o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, conforme dispõe o art. 292, § 3o, do CPC:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

A correção do valor da causa não apresenta maiores dificuldades quando o valor da pretensão do demandante é verificável a partir do exame do caso, como ocorre, por exemplo, nas ações de rescisão contratual, nos pedidos de alimentos, nas indenizações por danos materiais etc.

A dificuldade emerge quando o valor da pretensão apenas pode ser aferido pelo próprio demandante, como ocorre nas ações de indenização por dano moral.

Diante da impossibilidade de se aquilatar o dano moral a partir de dados objetivos, o demandante pode pretender o valor que entende necessário para compensar sua dor, atribuindo-o à causa, nos termos do art. 292, V, do CPC. É o que explica Ricardo Aprigliano, em texto que compõe obra coletiva:

No caso do dano moral, a mudança quanto ao modelo é ainda mais sensível, pois no regime anterior a jurisprudência evoluiu – erradamente, ao meu ver – para um sistema em que se permitia ao autor não indicar a indenização por ele mesmo pretendida, atribuindo ao magistrado o dever de fixá-la na sentença. Com essa singela modificação no artigo sobre o valor da causa nas ações indenizatórias, a lei vai além e propõe uma modificação mais relevante, pois passa a atribuir ao respectivo titular do direito alegadamente violado que identifique o seu dano, que indique o valor que corresponderá à reparação dos danos extrapatrimoniais por ele sofridos.

A regra nova faz todo sentido, pois somente o próprio autor poderá estimar os danos aos seus direitos de personalidade. Atribuir tal tarefa ao juiz consistia, no regime revogado, em mais uma demonstração da excessiva dependência do Estado, que é chamado a tutelar toda ordem de problemas e conflitos, inclusive o de estabelecer quanto vale a violação aos direitos de personalidade das pessoas.

(MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772148. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772148/. Acesso em: 21 nov. 2023)

Como a jurisprudência firmou-se no sentido de que “na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ), nada inibe o demandante de atribuir valor exorbitante à causa.

Um dos problemas práticos decorrentes dessa situação - como no caso em análise - surge quando a alteração do valor da causa interfere diretamente na competência do juízo para o processamento e julgamento do feito, a exemplo dos juizados especiais federais, cuja competência absoluta é definida por critério econômico (causas até 60 salários mínimos).

Se, por um lado, é verdade que a possibilidade de o julgador reduzir, de ofício, o valor da causa correspondente à indenização por dano moral pode implicar ingerência no objeto do processo - o qual cabe ao demandante delimitar, pois somente ele pode aferir o montante que entende suficiente para repará-lo -, por outro, também não se mostra razoável conferir ao autor liberdade irrestrita para oscilar entre valores módicos e excessivamente elevados, sem qualquer critério ou controle, com o potencial de, conforme sua conveniência, alterar a competência absoluta e escolher o juízo que julgará sua demanda.

A questão, como se vê, não é simples.

No entanto, a jurisprudência desta 1a Seção admite a correção, de ofício, do valor da causa pelo juiz nos casos em que o pedido de indenização por dano moral se revela exacerbado a ponto de interferir na competência dos juizados especiais federais:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. Ação na qual se pleiteia a revisão de contrato de financiamento, com pagamento de indenização de danos materiais e morais.

2. Pedido de danos morais fixados em valor exorbitante frente aos danos materiais.

3. Possibilidade de redução de ofício dos danos morais, a fim de evitar burla a regra de competência dos juizados, que tem como critério o valor da causa.

4. Controle judicial do juízo suscitado de acordo com os parâmetros delimitados pela jurisprudência desta 1a Seção.

5. Conflito de competência improcedente.

(TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5012728-26.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 02/08/2024, Intimação via sistema DATA: 05/08/2024). (g.n)

Foi o que fez o juízo suscitante na ação subjacente, que, alinhado à atual jurisprudência desta Corte, procedeu à correção do valor da causa e determinou a remessa dos autos ao juízo com competência absoluta para o processamento e julgamento do feito. Ao reduzir o valor da pretensão indenizatória por danos morais para R$ 10 mil, o magistrado observou o entendimento consolidado desta Corte acerca do quantum indenizatório aplicável às demandas envolvendo vício de construção, conforme vêm decidindo as 1a e 2a Turmas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SFH. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a modificação do valor da causa de ofício, sempre que este for estimado em montante manifestamente incompatível com o conteúdo econômico da demanda, repelindo-se as manobras artificiosas com o escopo de inflar o valor da causa, somente para impedir o deslocamento da competência para os Juizados Especiais Federais.

2. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos da espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. É indispensável que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de danos morais e os fatos trazidos a Juízo.

4. Eventual necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial Federal, uma vez que a Lei no 10.259/2001 prevê, em seu art. 12, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa. Precedente da e. Primeira Seção desta Corte.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004548-21.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 29/05/2025). (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada por particular em face da Caixa Econômica Federal (CEF), visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença entendeu que o valor atribuído à causa, especialmente o pedido de dano moral de R$ 80.000,00, foi excessivo e, por isso, reduziu-o de ofício, concluindo pela incompetência absoluta da Justiça Federal Comum. A parte autora apelou, sustentando a competência da Vara Federal de origem e a impossibilidade de fixação judicial do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o controle judicial do valor atribuído ao pedido de dano moral, quando este excede os padrões jurisprudenciais e afasta, artificialmente, a competência do Juizado Especial Federal; e (ii) determinar se, reconhecida a incompetência absoluta, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TRF da 3a Região admite que o juiz controle de ofício o valor da causa, especialmente no que tange ao montante pleiteado a título de dano moral, quando este for manifestamente exorbitante e em desacordo com os parâmetros adotados em casos análogos, a fim de evitar a manipulação da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais (TRF3, CC 0003513-29.2015.4.03.0000).

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e determinada com base em critérios objetivos, especialmente o valor da causa, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001 e da jurisprudência do STJ (REsp 1605997; REsp 1205956/SC).

Fixado o valor do dano moral em R$ 10.000,00, valor condizente com precedentes em casos semelhantes envolvendo vícios de construção no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e somado aos danos materiais de R$ 15.437,52, o valor da causa totaliza R$ 25.437,52, abaixo do teto de sessenta salários mínimos, configurando hipótese de competência do Juizado Especial Federal.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TRF3 estabelece que o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente (CPC/2015, art. 64, § 3o; TRF3, ApCiv 5003766-90.2023.4.03.6000).

A extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC, foi indevida, porquanto, na hipótese de reconhecimento da incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, e não a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença anulada de ofício. Autos remetidos ao Juizado Especial Federal competente.

Tese de julgamento:

O juiz pode reduzir de ofício o valor do pedido de indenização por dano moral quando este se revelar exorbitante em relação aos padrões jurisprudenciais, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Federais.

O reconhecimento da incompetência absoluta não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo o processo ser remetido ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, caput e § 1o; CPC/2015, arts. 64, § 3o, e 485, IV; Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC 0003513-29.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 01/06/2017; TRF3, ApCiv 5003766-90.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, j. 06/09/2023; STJ, REsp 1605997, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, j. 10/08/2016; STJ, REsp 1205956/SC, Rel. Min. Castro Meira, j. 23/11/2010.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001874-78.2025.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025). (g.n)

A redução do valor do pedido de indenização por danos morais para R$ 10 mil, na ação subjacente, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Em decorrência dessa adequação, o valor da causa fixa-se em R$ 55 mil, correspondente à soma de R$ 45 mil a título de indenização por danos materiais e R$ 10 mil por danos morais.

Nos termos do art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, compete ao juizado especial federal processar e julgar as causas de competência da justiça federal cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

À época do ajuizamento da ação (maio de 2024), o salário mínimo nacional era de R$ 1.412, o que estabelecia o limite de competência dos juizados especiais federais em R$ 84.720 (Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=1739471028. Acesso em: 30/04/2026).

Assim, considerando que o valor da causa, conforme demonstrado, é de R$ 55 mil - quantia inferior ao limite legal -, compete ao juizado especial federal o processamento e julgamento da ação.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito de competência e declaro competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado) para o processo e julgamento do feito.

É como voto.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. ART. 292, V E § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. VALOR EXACERBADO COM POTENCIAL DE ALTERAR A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP (suscitante) e o da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado), na ação ajuizada por particular em face da Caixa Econômica Federal, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

2. Na ação subjacente, a autora pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 45 mil e por danos morais no montante de R$ 40 mil, atribuindo à causa o valor total de R$ 85 mil.

3. O juízo suscitante reduziu, de ofício, o valor do pedido de indenização por danos morais para R$ 10 mil, fixou o valor da causa em R$ 55 mil e declinou da competência em favor do juizado especial federal.

II. Questão em discussão

4. Saber se é admissível a correção, de ofício, do valor da causa correspondente ao pedido de indenização por dano moral, quando o montante indicado se revela exacerbado e apto a interferir na fixação da competência absoluta entre a justiça comum federal e o juizado especial federal.

III. Razões de decidir

5. O art. 292, V, do CPC estabelece que, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, o valor da causa corresponde ao montante pretendido pelo autor. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo autoriza o juiz a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

6. Embora a quantificação do dano moral dependa de avaliação subjetiva do demandante, não se mostra razoável conferir-lhe liberdade irrestrita para fixar valores manifestamente elevados, capazes de alterar, por conveniência, a competência absoluta dos juizados especiais federais.

7. A jurisprudência desta 1a Seção admite a correção de ofício do valor da causa nos casos em que o pedido de indenização por dano moral se revela desproporcional em relação aos parâmetros jurisprudenciais, notadamente nas ações envolvendo vícios construtivos, em que o quantum indenizatório vem sendo fixado, de modo reiterado, em torno de R$ 10 mil, conforme entendimento das 1a e 2a Turmas.

8. Reduzido o valor do pedido de indenização por danos morais para R$ 10 mil, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos de vícios construtivos, e somado ao valor pleiteado a título de danos materiais (R$ 45 mil), o valor da causa fixa-se em R$ 55 mil, quantia inferior ao limite de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento da ação (R$ 84.720), o que impõe o reconhecimento da competência do juizado especial federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado) para processar e julgar a ação subjacente.

Tese de julgamento:“Compete ao juizado especial federal processar e julgar demanda em que se discutem danos decorrentes de vícios construtivos, quando o pedido de indenização por dano moral é reduzido, de ofício, para valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, de modo a fixar o valor da causa abaixo do limite de 60 salários mínimos.”

Dispositivos citados: CPC, art. 292, V e § 3o; Lei 10.259/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CCCiv 5012728-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 02/08/2024; TRF3, AI 5004548-21.2024.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 27/05/2025; TRF3, ApCiv 5001874-78.2025.4.03.6000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito de competência e declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Bauru/SP (suscitado) para o processo e julgamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão